Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708428-71.2022.8.07.0006 REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: DENISE APARECIDA TEIXEIRA DE JESUS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Denise Aparecida Teixeira de Jesus interpôs a Apelação Id. 41535784, desacompanhada do comprovante de preparo, sem requerer gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi indeferida nos autos de origem - Id. 41535781. Intimada para apresentar o comprovante do preparo pago à época da interposição da Apelação ou que realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro) do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (Id. 42861529), a Apelante permaneceu inerte – Id. 43882003. Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora